Tribunal: STF
Processo: Rcl 81075
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Vinicius Trindade de Almeida e Thiago Almeida contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo, sob o fundamento de afronta ao entendimento firmado nas ADCs 43, 44 e 54, na Rcl nº 66061 e HC 245985.



    A defesa alega, em síntese, que 



    “Os Reclamantes foram presos em 14/08/2024, em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo/MG. A decisão judicial (doc. 02) foi proferida acatando a manifestação do MP o qual entendeu pela necessidade de custódia preventiva dos Peticionários. 



    Apesar de absurdo, MARCOS e THIAGO foram denunciados, por 40 (quarenta) vezes, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §2º, II e IV do CP) e receptação (art. 180, §1º do CP), em relação aos mesmos objetos, além do delito de organização criminosa. 



    Após o fim da instrução, foi proferida sentença condenatória que, referente aos Reclamantes Marcos e Thiago, foram incursos apenas nas iras dos artigos 180, §1º, do CP (por três vezes) e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, tendo suas penas definitivas sido fixadas em 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (doc. 03). Ao que tudo indica, d.m.v., a condenação pelo crime de organização criminosa se deu, tão somente, para justificar a manutenção da prisão preventiva dos Peticionários”(grifo nosso)



    Assevera que,



    “Tal situação ofende direitos e garantias fundamentais, como a proporcionalidade e a presunção de inocência, bem como as decisões proferidas pelo STF (nas ADCs 43, 44 e 54, na Rcl 66061 AgR e no HC 245985 AgR), que impedem o cumprimento antecipado da pena.”



    Requer-se, ao final:



    “4.1- a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos do tópico que manteve a prisão preventiva dos reclamantes, presos há mais de 9 meses, os impedindo de recorrer em liberdade de sentença que os condenou a pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias em regime semiaberto, o que configurou evidente e abusiva antecipação do cumprimento da pena e constrangimento ilegal; 



    4.2- sejam requisitadas informações da autoridade Reclamada, que deverá prestá -las no prazo de 10 (dez) dias, bem como a intimação da Procuradoria Geral da República para oferecer parecer.



    4.3- No mérito, seja confirmada a intervenção do Supremo Tribunal Federal, para que faça valer a autoridade de suas decisões e determine a revogação da prisão preventiva, a fim de sanar a situação de indevida antecipação do cumprimento da pena, decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade, proferida na sentença que condenou os Reclamantes - presos há mais de nove meses - à pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.”



    Em 24/6/2025, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda à inicial e solicitei informações à autoridade coatora (doc. 8).



    Os reclamantes emendaram a inicial (doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, a despeito de combater decisão que teria contrariado preceitos fixados nas ADC’s 43, 44 e 54 e demais decisões paradigmas indicadas, o que se retira da análise dos documentos juntados (Sentença penal condenatória), é que a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória ante a prática dos crimes de receptação e organização criminosa, foi determinada para garantia da ordem pública, considerada, portanto, idônea a fundamentação que a embasou.



    A propósito, extrai-se da decisão reclamada: 



     



    “Repiso que a ordem pública de São Gotardo/MG e região só estará assegurada com a manutenção da prisão dos acusados, pois ficou comprovada uma atuação articulada, em típica organização criminosa, voltada para o extravio de alho da empresa Terra Prima Alimentos e comercialização no CEASA de Contagem/MG, com possibilidade de os crimes terem sido praticados em diversas outras situações não suficientemente elucidadas para fins de condenação.”(edoc. 98)



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s 43, 44 e 54, Rcl 66061 AgR e no HC 245985 AgR - indicados como paradigmas de controle.



    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54, Rcl 66061 AgR e HC 245985 AgR o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada manteve a prisão preventiva dos reclamantes, pois lançada a devida fundamentação.



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    De qualquer modo, o ato atacado não encerra situação de constrangimento ilegal, pois dele não se extrai nenhuma remissão que contraste com o que ficou decidido nas ações paradigmas ou mesmo redunde em ilegalidade capaz de transmudá-la em wirt de ofício. 



    Há de se advertir que o repertório jurisprudencial da Corte desautoriza a utilização da reclamação “como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente